Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711608-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN GONCALVES MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIAN GONCALVES MARQUES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de revisão de contrato por ela proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER e AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, “para determinar que as instituições financeiras, sobretudo o Banco de Brasília-BRB, não procedam a qualquer abatimento direto na conta bancária da parte autora, sob pena de multa a ser instituída por este juízo.” (id 115087529 da ação principal n. 0702153-18.2022.8.07.0003). Por meio da decisão de id 35054359, não conheci do presente agravo de instrumento por intempestividade. Não obstante, tendo em vista os esclarecimentos prestados pela agravante na petição de id 35127228, identifico a ocorrência de erro material na aludida decisão, estando o recurso tempestivo, ante a informação de oposição de embargos de declaração na primeira instância, que interrompeu o prazo para interposição do presente agravo, razão pela qual revogo a decisão de id 35054359 e passo à análise do pedido liminar. Nas razões do agravo, em síntese, a autora narra que se encontra em situação de superendividamento e que, com o advento da Lei no 14.181/2021 que alterou substancialmente o Código de Defesa do Consumidor, a parte autora vislumbrou a oportunidade única de renegociar seus passivos com as instituições bancárias, que hoje atingem 100% (cem por cento) de sua renda mensal. Explana que seu rendimento líquido, retirando os descontos compulsórios, é de R$ 14.683,88 (quatorze mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), mas que, em razão das dívidas (desconto no total de R$ 9.208,98 em contracheque relativos aos empréstimos consignados e descontos no total de R$ 6.870,17 relativos a empréstimos efetuados direto na conta corrente, além de antecipação salarial e cheque especial), não recebe qualquer valor a título de vencimento, tendo que se valer de empréstimos e antecipações salariais para subsistir. Em tutela de urgência, requereu a limitação de todos os descontos no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora, bem como a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até, ao menos, a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Alega que, “de forma totalmente inusitada, o magistrado deferiu a limitação colacionada em pedido de antecipação de tutela somente em relação aos descontos perpetrados em conta corrente, ignorando aqueles em contracheque.” Explica que a decisão nada modificou a situação de penúria da agravante, uma vez que o BRB “provisionou os valores que deveria se abster de provisionar em conta corrente e cobrou a dívida de cheque especial da requerente.” Tece considerações a respeito da nova lei, arguindo a sua aplicabilidade ao caso concreto, destacando que “em boa hora, o legislador ampliou a questão e trouxe a lume a possibilidade, em primeiro lugar, de uma conciliação mediada pelo Poder Judiciário, e, acaso não exitosa, esta prevê um procedimento que fixará um plano judicial compulsório, a fim de viabilizar a quitação das dívidas do superenvididado.” Assim, pugna pela reforma da decisão agravada, argumentando a interpretação errônea por parte do magistrado a quo, que, segundo a agravante, destoa da jurisprudência deste tribunal, ao exarar decisão limitando somente os descontos em conta corrente. Por considerar que estão presentes todos os requisitos autorizadores da medida, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 932, inc. II, do Código de Processo Civil, ou a antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que “os Agravados se limitem a descontar apenas 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos da autora, descontados o IRPF e previdência, resguardando assim sua subsistência e a dignidade humana da mesma, conforme restou demonstrado acima;” Preparo dispensado, porque a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id 115087529, dos autos principais n. 0702153-18.2022.8.07.0003). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Apesar dos fortes argumentos lançados no recurso, não se vislumbra, neste primeiro exame, a presença de requisito que autorizaria a concessão da tutela da forma como pleiteada, posto que a decisão agravada atende a contento a pretensão da agravante. Isso porque, muito embora a agravante/autora tenha pleiteado a limitação dos descontos de todos os empréstimos (em conta corrente e consignados) ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, ao analisar o pedido de liminar, o magistrado, considerou que, em relação aos empréstimos consignados, cujos descontos incidem diretamente na folha de pagamento da autora, estes já se encontram limitados ao patamar legal. Conforme se colhe dos autos principais (processo n. 0702153-18.2022.8.07.0003), a autora é servidora pública militar do Distrito Federal, ocupante do cargo de tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do DF, o que atrai a incidência da Lei 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e cujo § 1o do art. 29 estabelece que “Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.” Em acréscimo, a Lei n. 14.131/2021 aumentou para 35% (trinta e cinco por cento) o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021. Da análise dos documentos juntados aos autos principais, em especial o contracheque da autora (id 114122250, autos principais), verifica-se a indisponibilidade de margem consignável de 30% (trinta por cento) e de 5% (cinco por cento). Por outro lado, no campo “margem consignável 70%” (setenta por cento), constata-se o valor remanescente de R$ 2.754,39 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), do que se conclui que os empréstimos consignados se encontram dentro do patamar legal. Observo, ainda, que a decisão agravada destacou a possibilidade de atendimento ao pedido específico de limitação de todos os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora após a realização da audiência de conciliação que, de acordo com o id 115134535 dos autos principais, foi inicialmente designada para o dia 10/05/2022, ocasião em que as partes, em comum acordo (id 124202877), requereram sua remarcação para o dia 19/07/2022. Assim, considerando que a decisão agravada determinou a suspensão, por completo, dos descontos efetuados diretamente na conta bancária da parte autora e que os descontos efetuados diretamente em folha, em princípio, atendem aos parâmetros legais, por ora, reputo ausente o requisito que autoriza a concessão da medida pretendida, devendo a matéria ser resolvida pelo Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator